Tribunal: TJSP
Processo: 1046468-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Rescisão contratual – Contrato de compra e venda de imóvel a prazo com cláusula de alienação fiduciária em benefício da própria vendedora – Registro na matrícula do imóvel – Pretensão dos adquirentes de rescindir o contrato – Possibilidade – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade da tese vinculante aprovada no julgamento do Tema 1095 – Inexistência de inadimplemento

Ementa:
Rescisão contratual – Contrato de compra e venda de imóvel a prazo com cláusula de alienação fiduciária em benefício da própria vendedora – Registro na matrícula do imóvel – Pretensão dos adquirentes de rescindir o contrato – Possibilidade – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade da tese vinculante aprovada no julgamento do Tema 1095 – Inexistência de inadimplemento dos adquirentes – Segundo entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.891.498/SP, a Lei 9.514/1997 somente se aplica quando houver inadimplemento do devedor e sua constituição em mora – Sentença mantida – Recurso desprovido.